Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAIDES DE PAIVA MARTINS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRAIDES DE PAIVA MARTINS em face de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – EPP, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0702273-95.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante, nos termos da decisão constante do ID 227699578 (na origem). Observando o feito na origem, verifica-se que a decisão agravada foi exarada em 28/02/2025, sendo que o pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal. Diante disso, e ainda considerando o prazo dobrado, INTIME-SE a Agravante a demonstrar a tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 12:51:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador